Tribunal: TJDFT
Processo: 0712909-21.2020.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712909-21.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME APELADO: MARLUCY ALVES PEREIRA Despacho 1. Apelação cível interposta por EGA – Administração, Participações e Serviços Ltda. – ME contra a sentença da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, em ação declaratória de insolvência civil proposta em desfavor de Marlucy Alves Pereira, homologou o quadro geral de credores de ID no 40750457 e julgou encerrada a insolvência da parte ré (ID no 40750486). 2. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 3. Por ausência de dados, não é possível correlacionar o comprovante de pagamento de ID no 40750504 à guia do preparo da apelação (ID no 40750503). 4. Diante disso, intime-se a apelante, EGA – Administração, Participações e Serviços Ltda. – ME, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte o comprovante correto e tempestivo ou recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 4 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO